Tribunal: TJES
Processo: 5012626-30.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Substituição Tributária
Data de julgamento: 2025-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012626-30.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LIGHT BRASIL LTDA

AGRAVADO: SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CREDENCIAMENTO COMO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO. ART. 185-A DO RICMS/ES. FATURAMENTO MÍNIMO E TEMPO DE ATIVIDADE NÃO COMPROVADOS. INTERPRETAÇÃO LITERAL E RESTRITIVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por Light Brasil LTDA contra decisão que indeferiu pedido liminar em mandado de segurança impetrado contra ato do Subsecretário de Estado da Receita da Secretaria de Estado da Fazenda do Espírito Santo, que rejeitou o cadastramento da agravante como substituta tributária. Sustenta a agravante o cumprimento das condições estabelecidas no art. 185-A do RICMS/ES para o credenciamento, notadamente em relação ao faturamento mínimo e ao tempo de atividade, defendendo que tais requisitos podem ser atendidos pelo somatório dos dados de empresas vinculadas aos seus sócios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se os requisitos de faturamento bruto mensal mínimo e tempo de atividade previstos no art. 185-A, inciso II, alíneas “d” e “e”, do RICMS/ES foram atendidos pela agravante, considerando empresas vinculadas a seus sócios;

(ii) verificar a adequação da interpretação restritiva e literal dos requisitos legais para concessão de benefícios fiscais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação que concede benefícios fiscais deve ser interpretada de forma literal e restritiva, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça (STJ).

A prova pré-constituída juntada aos autos não comprova o cumprimento do requisito de faturamento bruto mensal mínimo de R$ 100.000,00 (cem mil reais), considerando-se o somatório dos faturamentos de empresas vinculadas aos sócios, uma vez que o sócio relevante (Sr. Erivelto Silva Dal Col) ingressou na empresa vinculada apenas em 26/03/2024.

A ausência de comprovação do tempo de atividade mínimo de 12 meses da agravante ou de empresas vinculadas, conforme exigido pelo art. 185-A, inciso II, alínea “e”, reforça a inexistência de direito líquido e certo para o credenciamento pleiteado.

A suposta regularização de documentos e certidões não supre a ausência de comprovação dos requisitos materiais necessários para o cadastramento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Agravo interno julgado prejudicado.

Tese de julgamento:

A legislação tributária que concede benefícios fiscais deve ser interpretada de forma literal e restritiva.

O credenciamento como substituto tributário exige a comprovação pré-constituída do cumprimento de todos os requisitos previstos no art. 185-A do RICMS/ES, sendo insuficiente o atendimento parcial ou posterior a tais exigências.

Vitória, 22 de abril de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5012626-30.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
LIGHT BRASIL LTDA

AGRAVADO:
SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA DO ESPÍRITO SANTO

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
LIGHT BRASIL LTDA
contra a r. decisão proferida
pelo Juízo da 4ª Vara de Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória nos autos do
mandado de segurança nº 5028441-92.2024.8.08.0024
por ele impetrado em face de ato do SUBSECRETÁRIO DE ESTADO DA RECEITA DA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO ESPÍRITO SANTO, que indeferiu o pedido liminar.

Em suas razões (Id 9599560), a agravante sustenta que as condições para o credenciamento como substituto tributário estão previstas no artigo 185-A, do RICMS/ES, sendo que seus incisos possibilitam que a comprovação seja realizada mediante a soma dos dados de todos os estabelecimentos que estejam vinculados ao contribuinte, ou seja, inclusive seus sócios, empresas coligadas ou filiadas de qualquer lugar da Federação.

Aduz que existem nos autos informações suficientes para comprovar o seu direito líquido e certo, pois demonstrou de forma clara que soma faturamento superior a R$100.000,00 (cem mil reais) e é atuante muito mais do que doze meses.

Narra que o Contrato Social colacionado evidencia a composição do quadro societário da Light Brasil LTDA. pela Sra. Idaiana Santos Ayres e Sr. Erivelto Silva Dal Col, além do capital social de R$4.000.000,00 (quatro milhões reais), conforme alteração contratual datada de 18/03/2024.

Alega que mostrou o cumprimento dos requisitos por meio da comprovação de que o seu sócio, Sr. Erivelto Silva Dal Col, é também sócio da pessoa jurídica Espírito Santo Distribuidora de Produtos Hospitalares (CNPJ 28.911.309/0001-52), em efetivo funcionamento desde 23/10/2017.

Defende que a diferença entre o capital social e o capital integralizado está justificada no balanço patrimonial em que consta o capital social a integralizar e o capital social integralizado, sendo que o restante será integralizado nas contas bancárias da empresa até 12/2034, conforme autorizado pela legislação empresarial.

Argumenta que a maior parte dos vícios apontados pela autoridade coatora decorrem da sua arbitrariedade, com a criação de requisitos não previstos, porquanto considerou como óbice a data de ingresso do sócio na empresa e não efetivamente a soma total dos CNPJs a ele correlatos.

Frisa que em relação ao requisito previsto na alínea “b” do inciso I, do artigo 185-A, do RICM/ES, foi sanada a incongruência apontada pela autoridade coatora agravada, com a regularização de ambos os prazos de início e fim dos contratos de locação e sublocação.

Salienta que no que tange ao apontamento de que a empresa apresentou certidão vencida no processo administrativo, atualmente esse não é o cenário, haja vista que possui certidões contemporâneas da pessoa jurídica e de seus sócios.

Diante do exposto, requer a atribuição do efeito ativo ao recurso e no mérito o deferimento da medida liminar para que seja determinado à autoridade coatora agravada que efetive o cadastramento da agravante na condição de substituta tributária autorizando a gozar dos benefícios decorrentes do credenciamento.

Decisão indeferindo o efeito ativo recursal (Id 9828063).

Contrarrazões apresentadas pelo Estado do Espírito Santo pleiteando o desprovimento do recurso (Id 10276008).

Agravo interno manejado pela Agravante (Id 10391962).

Contrarrazões ao agravo interno no Id 11333739.

Pois bem,
sem delongas, já adianto que após reexaminar os autos, não vislumbro razões para alterar a convicção formada quando da análise do pedido de efeito suspensivo.

Inicialmente, convém destacar que, no caso dos autos, cuidando de pleito relativo à concessão de benefício fiscal, a iterativa jurisprudência dos Tribunais Pátrios é no sentido de que a
legislação que concede benefícios fiscais deve ser interpretada de forma

literal
e
restritiva
. (Cf. STJ; AgInt-REsp 1.935.751; Proc. 2021/0129613-0; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Herman Benjamin; DJE 04/11/2021).

Desta feita, quanto ao preenchimento dos requisitos para o cadastramento na condição de substituto tributário previstos no artigo 185-A, do RICMS/ES, constato,
prima facie,
dentro dos limites da cognição exercida nesta via recursal e no bojo do
mandamus,
que a empresa agravante
não
cumpriu a condição prevista nas alíneas “d” e “e” do inciso II, do referido dispositivo,
in verbis:

Art. 185-A.
(...)

II -
(...)

d)
possuir faturamento bruto mensal médio, considerados os últimos doze meses, de, no mínimo, R$ 100.000,00 (cem mil reais), considerando-se, para a aferição, o somatório dos faturamentos brutos de todos os estabelecimentos vinculados ao contribuinte, inclusive empresas coligadas ou filiadas, estabelecidas em qualquer unidade da Federação;

e)
estar em efetiva atividade há pelo menos doze meses, podendo ser considerado o tempo de atividade de qualquer estabelecimento vinculado ao contribuinte, inclusive empresas coligadas ou filiadas, estabelecidas em qualquer unidade da Federação;

A prova pré-constituída juntada aos autos não comprova que a empresa agravante possui faturamento bruto mensal médio de no mínimo R$ 100.000,00 (cem mil reais), considerando a empresa vinculada da qual o sócio da agravante (Sr. Erivelto Silva Dal Col) faz parte do quadro societário com 1% do capital social, já que apenas pode ser avaliado o faturamento no período após o ingresso do referido sócio, que se deu em 26/03/2024.

Em relação aos documentos supostamente sanados (contratos de locação e sublocação) e às certidões negativas apresentadas, não havendo o cumprimento da condição relativa ao faturamento mínimo, não faz jus a empresa agravante ao cadastramento na condição de substituta tributária.

Logo, ausente a prova pré-constituída do direito líquido e certo alegado pela agravante, não há fundamento relevante para o deferimento da medida liminar pleiteada.

ANTE O EXPOSTO,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Julgo
prejudicado o agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial de 22/4/2025.

Voto: Acompanhar a relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.